Tribunal: TJMT
Processo: 1029777-77.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029777-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), MARCIO DE LIMA LEITE - CPF: 639.263.936-53 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), NATALINO LUIZ - CPF: 023.664.618-44 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR:ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029777-77.2018.8.11.0041

APELANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: NATALINO LUIZ

Proc. referência
: Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais n. 1029777-77.2018.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

AÇÃO
: Ressarcimento Material c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Natlino Luiz em desfavor de Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir de forma simples o valor pago pelo autor na substituição das peças do veículo, no montante R$ 7.297,65 (sete mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido pelo índice INPC desde data do pagamento 21/08/2018, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenou ainda ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.

APELOS
: a requerida
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
argui o cerceamento de defesa em razão da necessidade da prova pericial técnica requisitada e indeferida, a fim de comprovar constatar se defeitos ocorridos no veículo são vícios de fabricação do veículo ou decorrência de mau uso.

Sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que indeferiu a produção da prova técnica e condenou por ausência de provas.

Alega a impossibilidade de restituir ao autor apelado o valor pago na substituição das peças do veículo, porque não restou demonstrado que os vícios alegados são provenientes de fabricação.

Aduz da não ocorrência de ato ilícito ensejador para a compensação do dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa, subsidiariamente, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda e, ainda, reduzido o valor da condenação por dano moral.

Por sua vez, a requerida
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
argui também o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da necessidade de realização da audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e a realização da prova pericial técnica.

Defende ainda a não ocorrência de ato ilícito e ensejar a responsabilidade e a condenação por danos materiais e morais.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença impugnada por cerceamento de defesa, no mérito, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para a condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 130093260.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne de ambos os apelos é saber se é caso reconhecer o cerceamento de defesa das partes requeridas, aqui apelantes, a fim de desconstituir a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a instrução probatória, notadamente para a realização da prova pericial, para a constatação se o defeito apresentado no veículo é de fabricação ou em decorrência de mau uso.

A lide advém de defeito apresentado no veículo Fiat Toro Freedom 2.0, 16V, diesel, câmbio manual, ano/modelo 2016/2017, placa QBS-8712, chassi 988226115HB07338, cor vermelha tribal, adquirido zero

km pelo autor demanda em 31/03/2017, ainda dentro do prazo de garantia de 36 meses.

Narra a inicial que no dia 05/08/2018, durante uma viagem em família, o veículo passou a falhar e a perder força, que não foi possível selecionar as marchas no câmbio manual, que foi necessário acionar o guincho para reboca-lo até a concessionária Domani, cuja entrada ocorreu na data de 07/08/2018, bem assim que esta informou que o câmbio precisava ser substituído e que seria cobrado o valor de R$ 2.000,00 pela mão de obra, de R$ 2.635,06 pelo atuador da embreagem e mais R$ 2.062,59 pelo kit embreagem, totalizando o montante de R$ 7.297,65.

Narra ainda que foi negada a cobertura do conserto pela garantia, ao fundamento de que o defeito foi ocasionado por mau uso/desgaste excessivo, que em razão da negativa tanto da concessionária quanto da fabricante Chrysler, o autor efetuou o pagamento do conserto e o veiculo foi liberado em 21/08/2018, motivo do ajuizamento da ação.

Assim, o autor requer que seja reconhecida a responsabilidade solidária das requeridas e condenadas ao ressarcimento em dobro do valor pago no conserto do veículo no valor de R$ 14.595,30, bem como ao pagamento a título de danos morais, na importância de R$ 30.000,00, e mais os ônus de sucumbência.

Na sentença, o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral, pleiteadas pelas requeridas, e julgou antecipadamente a lide, a fim de condena-las, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por falta de prova, sem oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.281.518/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019)

No mesmo sentido:

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
”
.
(STJ. REsp 7.267-RS).

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
”. (STJ. Resp 7.004-AL).

E ainda, esta Corte de Justiça:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DE COMODATO –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) (N.U 0003043-73.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. (TJMT – Apelação n. 0000143-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Na mesma linha foi o julgamento por esta Egrégia Quarta Câmara da Apelação n. 0001300-09.2017.8.11.0102, julgado em 11/12/2019, publicado em 13/12/2019, cujo acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça “e
videnciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS).

No caso, verifica-se que foi determinada às partes especificar as provas que pretendem produzir (Id. 130093243 - págs. 1-2). Nota-se que a parte requerida FCA Fiat Chrysler requereu pela produção da prova pericial (Id. 130093245 - pág. 1), bem como a requerida Domani Distribuidora requereu a produção da prova testemunhal, a fim de comprovar o desgaste e/ou o mau uso do veículo (Id. 130093247 - pág. 1).

Nota-se que, apesar de o Juízo de origem entender
que a solução da lide prescinde de produção de prova, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
por falta de demonstração de provas por parte das requeridas, ora apelantes
, consignou a sentença recorrida:

“Assim,
não merece acolhimento a afirmação de culpa exclusiva da vítima, aduzindo que o Autor submeteu o veículo a condições adversas, utilizando de forma errônea, as referidas condições adversas de mau uso e desgaste excessivo
não foram esclarecidas, tampouco comprovadas, ônus que cabia às Requeridas
. Ora, segundo dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega o ônus da prova de suas afirmações
.

Observando isto, deixaram as Requeridas de demonstrar qualquer tipo de dolo do Autor no tocante ao uso de forma errada e aos cuidados do veículo quase zero relacionado à troca câmbio e embreagem, até mesmo porque, um veículo deste tipo com apenas 19.044 Km rodados não se exigem tantos cuidados extra assim.

(...).

Embora insistam na alegação de que o vício do produto adveio por culpa exclusiva do consumidor, a verdade é que as Requeridas
não trouxeram ou produziram prova a convencer da excludente de responsabilidade, já que todos os elementos probatórios informativos quanto ao defeito do veículo se originam de confecção e relato unilateral, e, no mínimo, tendenciosa, da parte Rés
”.

Pelo estabelecido na sentença as requeridas apelantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir o direito do autor apelado, com a apresentação das
ordens de serviço apresentadas
.

Veja-se que, de um lado o autor apelado defende a ocorrência de vício no produto (defeito de fabricação), de outro, as requeridas, questiona que houve desgastes das peças de embreagem por mau uso do veículo.

Dessa forma, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por oportuno, cabe observar que não ocorreu a aventada preclusão para a produção da prova requisitada, cujo pleito foi indeferido na própria sentença recorrida.

Posto isso,
dá-se provimento aos apelos
interpostos por
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

e por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022